Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-69.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA PINHO - CPF: 058.639.383-82 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUI O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Afirma a Recorrida que não contratou a Recorrente e que desconhece os débitos cobrados pela mesma.

2.

Foi proferida sentença, na qual restou reconhecida a inexistência do débito, bem como, determina a indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

3.

Ao interpor Recurso Inominado, foi apresentado o contrato de prestação de serviços, no qual, e documentos suficientes para demonstrar o lastro da suposta dívida cobrada.

4.

Diante da apresentação de documentos, a Recorrida manteve-se inerte.

5.

Sentença reformada.

6.

Complexidade reconhecida de ofício.

7.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
ANDREIA DA SILVA PINHO
postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais por cobrança insistente de dívida indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, na qual restou reconhecida a inexistência do débito e ainda a imposição de dever indenizatório por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformada a Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a existência de relação contratual entre os litigantes.

Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020